Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ApCrim 0700915-74.2021.8.07.0010 DESPACHO Tendo em vista o atestado médico do advogado do réu (ID 29181397), bem como por se tratar de prazo impróprio, defiro a prorrogação do prazo para a juntada das razões de apelação, por 10 (dez) dias, a contar da publicação. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado